Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703411-37.2020.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Distrito Federal Apelados: Glauce Pereira da Costa dos Santos Girlane Pereira do Nascimento Guilherme do Nascimento Filho Girzely Pereira do Nascimento Jhonatas Lucas Pereira do Nascimento Norberto Gyrleide Pereira do Nascimento Leite Espólio de Leonor Pereira da Costa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 41148526) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (Id. 41148523), que julgou o pedido procedente. Os apelados informaram a ocorrência de eventual perda do objeto do recurso aludido, ao argumento de que foi efetivado o pagamento dos tributos questionados (Id. 41314039). O Distrito Federal esclareceu que permanece o interesse recursal (Id. 42209466) em razão da existência de débitos de natureza tributária, tendo postulado pelo prosseguimento da marcha processual. Os recorrentes requereram a expedição de alvará com autorização para a alienação de bem imóvel, com a finalidade e angariar recursos para promover o pagamento dos débitos tributários aludidos (Id. 42235256). Ao Distrito Federal para manifestação a respeito do requerimento formulado pelos recorridos (Id. 42235256). Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator